Tribunal: TJES
Processo: 0020463-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020463-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE TAVARES CORREA e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “a contradição apta a viciar o julgado é aquela interna, em que se observa uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão alcançada, o que não se verifica no caso dos autos” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.200.654/SP). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020463-91.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

EMBARGADOS: JORGE TAVARES CORREA e MARIA DA PENHA SOUZA LIMA CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que a Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4699519, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES CONSTANTES NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LAUDO PARTICULAR QUE APONTA IRREGULARIDADES. QUESTÕES TÉCNICAS QUE REFOGEM DO CONHECIMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embargos à execução de título extrajudicial opostos por avalistas de cédula de crédito bancário. 2. Petição inicial que é instruída com laudo particular no qual o profissional contratado pelas partes embargantes aponta uma série de irregularidades cometidas pela instituição financeira, como por exemplo a cobrança de taxas efetivas superiores àquelas previstas no negócio jurídico. 3. Indevida prolação de Sentença logo após a apresentação de impugnação aos embargos, sem que fosse oportunizado às partes a produção de provas. 4. Via de regra, a revisão de contrato bancário é matéria puramente de direito. Todavia, peculiaridades do caso concreto que exigem conhecimentos técnicos que refogem ao conhecimento puramente jurídico do Magistrado. Precedente do e. TJES. 5. Cerceamento do direito de defesa caracterizado. 6. Sentença anulada. 7. Recurso conhecido e provido. (Id 4527236).

Nas razões de seu recurso (id 4908195) a Cooperativa Embargante aduz que há contradição no Acórdão recorrido. Em suas próprias palavras, a Embargante assim sustenta:

“Ao longo da fundamentação o desembargador relator lançou informação totalmente contraria à prova dos autos, ao afirmar que: ‘
[...] existe nos autos discussão sobre questões técnicas que refogem ao conhecimento puramente jurídico, de modo que a prolação de Sentença logo após a apresentação da impugnação, sem nem mesmo oportunizar às partes o início da dilação probatória ou, ainda, haver manifestação sobre o laudo juntado à petição inicial, configura cerceamento do direito de defesa [...]
’.

Ao revés do que mencionado no trecho acima, já foi oportunizado às partes em primeira instância, a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da causa, sendo que a manifestação da apelada/embargada acerca do laudo unilateral juntado à inicial dos embargos à execução, foi devidamente apresentada por esta.

Fato é que toda a discussão sobre questões técnicas foi superada, com a constatação de ausência de ilegalidade praticada pela cooperativa na celebração do contrato objeto da lide. Tanto assim é que, em trecho do acórdão ora embargado restou consignado o seguinte: ‘
...É importante ressaltar que pela análise da cédula de crédito que aparelha a demanda executiva [...], pode-se constatar a existência de alguns dados da operação bancária (valor contratado, taxa de juros, sistema de amortização, etc.) que, em tese, dispensaria a dilação probatória...
’.

Daí vem a contradição a ser sanada, uma vez que o próprio acórdão entendeu que desnecessidade de apuração técnica. Vê-se que a discussão dos embargos à execução versa sobre matéria de direito consolidada nos Tribunais.”

Da simples leitura do trecho ora citado constata-se que a Embargante, a pretexto de sanar vício de contradição, pretende pura e simplesmente rediscutir o mérito da causa decidida, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2.
Segundo entendimento desta Corte, a contradição apta a viciar o julgado é aquela interna, em que se observa uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão alcançada, o que não se verifica no caso dos autos. 3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.200.654/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, no ponto em que alega que no julgado recorrido teria se afirmado a desnecessidade de perícia técnica, a Embargante se aproxima da má-fé, porquanto cita um trecho do voto condutor e omite a conclusão no parágrafo seguinte, no qual se concluiu exatamente pela necessidade de perícia porque na cédula de crédito bancário firmada pelos Embargados:

“(...) além de não constar o valor da prestação mensal, questão que já prejudica a análise puramente de direito, no laudo pericial particular juntado pelos Apelantes na petição inicial (...), há considerações do profissional (Economista) que, em princípio, se harmonizam com os argumentos lançados na petição inicial.”

Destarte, porque inexistente o vício apontado pela Embargante nas suas razões recursais, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.